Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704453-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO, GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: MARCO AURELIO ANTUNES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO e GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de insolvência civil (PJe no 0726874-71.2017.8.07.0015) requerida pelo 1o agravante em desfavor do agravado MARCO AURELIO ANTUNES ARAUJO, assim lavrada: Trata-se de insolvência civil de MARCO AURELIO ANTUNES ARAÚJO. A insolvência foi declarada em 11/07/2018 (ID. 19630392). Termo de compromisso prestado (ID. 20518408). Pesquisas eletrônicas realizadas (ID. 22499219). Contudo, elas restaram negativas. Edital de convocação dos credores expedido (ID. 22857198) e publicado (ID. 23167691). Todavia, não foram apresentadas declarações de crédito, conforme certidão de ID. 24988841. A Fazenda Pública do Distrito Federal informou inexistir créditos (ID. 24047693). A Fazenda Nacional também informou inexistir créditos de sua competência (ID. 30505288). O administrador judicial requereu a renovação das pesquisas eletrônicas (ID. 40457536). Pesquisas eletrônicas reiteradas no ID. 43997182 e seguintes. Todavia, restaram infrutíferas. QGC publicado no ID. 51283895. Não foram apresentadas impugnações, conforme certidão de ID. 59499999. A decisão de ID. 848000495 desconstituiu a arrecadação do imóvel localizado na SQN 307, BLOCO H, APTO 108, ASA NORTE, matrícula n. 43464, por ser bem de família. Condomínio do Bloco H da SQN 307 informo que seu débito foi quitado (ID. 105189122). O Distrito Federal informou inexistir débitos da sua competência (ID. 105896648). A União apresentou incidente de classificação de crédito (ID. 106116988). O administrador judicial requereu a penhora e alienação do imóvel localizado SQN 307, BLOCO H, APTO 108, ASA NORTE, a renovação das pesquisas junto aos sistemas informatizados, a penhora dos seus rendimentos, porque o insolvente é assistente administrativo do Ministério da Saúde. É o relatório. DECIDO. Do Quadro Geral de Credores Defiro o pedido da União (ID. 106116988). 1. Remetam-se os autos à contadoria judicial para atualizar o valor do crédito (DEBCAD 37.551.466-0) até a data da insolvência. Destaco que a multa deverá ser calculada em separado, porque ela possui classificação distinta (crédito subquirografário). 1.1 Após, intime-se o administrador judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o QGC retificado. Da arrecadação do ativo O administrador judicial requereu várias diligências na petição de ID. 110060958. Indefiro o pedido de penhora do imóvel. Ele foi declarado bem de família e a questão já se encontra preclusa. Indefiro também a renovação das pesquisas eletrônicas e da penhora de bens na residência do insolvente, porque elas já foram realizadas duas vezes e restaram infrutíferas. 2. Defiro, por outro lado, a expedição de ofício (i) à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para solicitar informações quanto à existência de fundos de previdência privada em nome do insolvente; (ii) à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF para solicitar informações sobre a existência de imóveis cadastrados em nome do insolvente; e (iii) ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA para solicitar informações quanto à existência de imóveis rurais em nome do insolvente, por meio do Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR. 3. Oficie-se também ao setor de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, com endereço situado em Ministério da Saúde para solicitar os últimos três comprovantes de rendimentos do insolvente. 4. Com as respostas, intime-se o administrador judicial para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, especialmente, informando se é o caso de se adotar o rito da insolvência frustrada. Em suas razões recursais, o agravante aduziu, em síntese, que o agravado foi declarado insolvente civil em 04/04/2018 restando estabelecido o juízo universal das execuções em favor da vara da falência. Informa que posteriormente foi localizado um imóvel em nome da esposa do insolvente e que por serem casados em comunhão universal de bens foi requerido o bloqueio do bem. Sustenta a possibilidade de alienação do imóvel e compra de outro de menor valor com parte da venda para a moradia digna do insolvente. Indicou também a possibilidade de renovação de diligências junto ao SISBANJUD, RENAJUD, INFOJUD. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a antecipação da tutelar recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja procedida a arrecadação do imóvel ou que seja autorizada sua alienação para quitação do débito e compra de imóvel de menor valor para o insolvente. Requer também a renovação das diligências aos sistemas disponíveis. Preparo constante nos ID 32639506. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em relação ao pedido de penhora ou de alienação do imóvel, o presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à preclusão da questão debatida no recurso. Em detida análise dos autos de origem verifica-se que essa questão havia sido dirimida pelo Juízo da causa em anterior decisão consoante se extrai do ato judicial constante no ID 70653057 dos autos de origem, verbis: Trata-se de ação de insolvência. Da impenhorabilidade do bem de família O insolvente alegou que o imóvel denominado é bem de família e, portanto, não pode ser arrecadado e levado a leilão. O administrador judicial defendeu que a impugnação é intempestiva e pediu pela rejeição do pedido (ID. 83191210). O Ministério Público aderiu à manifestação do administrador judicial (ID. 83285810). É o relatório. DECIDO. Razão não assiste ao administrador judicial. A impenhorabilidade de bem de família é questão de ordem pública e, portanto, não sofre preclusão. Nesse sentido, veja-se o julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação a penhora, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal. 2. A impenhorabilidade de bem de família é questão de ordem pública, portanto, não alcançada pela preclusão. 3. Conquanto a Lei n.o 8.009/1990 consagre a impenhorabilidade do bem de família, a própria lei prevê exceções a essa regra, enquadrando-se o presente caso no disposto no inciso VII do art. 3o, segundo o qual é penhorável o imóvel do fiador, ainda que bem de família, em execução de contrato de locação, tendo sido a constitucionalidade desse dispositivo reconhecida em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e em sede de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Súmula 549 do STJ. Precedentes. 4. Em que pese o recente julgado proferido no Supremo Tribunal Federal em sentido contrário (RE 605.709/SP), tanto a lei de regência como as teses fixadas sob a sistemática de Repercussão Geral e de Repetitivo (Temas 295 e 708, respectivamente) não fazem qualquer distinção acerca da natureza do contrato de locação (se residencial ou comercial). Portanto, legítima a penhora havida no bem de família do fiador em contrato de locação comercial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1281412, Desemb. Sandoval Oliveira, data de jul. 02/09/2020, Dje 05/10/2020, 2a Turma Cível, TJDFT) (grifei) O bem de família, nos termos do art. 1o, da Lei 8.009/90, é aquele imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar e, por isso, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. O art. 5o daquela lei ainda dispõe que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". Na hipótese dos autos, conforme consulta ao cadastro eletrônico de registro de imóveis (IDs 22502266 e 84202604), o imóvel localizado na SQN 307, BLOCO H, APTO 108, ASA NORTE, registrado no Cartório de 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, sob a matrícula No 43464 (ID. 84202603), é o único imóvel do insolvente e de sua esposa, de forma que não pode ser arrecadado em virtude de ser bem de família. Assim, acolho a impugnação para desconstituir a arrecadação sobre o referido imóvel Oficie-se ao cartório de registro de imóveis competente para determinar a baixa da indisponibilidade gravada sobre o bem (ID. 84202603). (...) Após, intime-se o administrador judicial para dar andamento ao feito, especialmente informar acerca da expectativa de arrecadação do ativo. Conforme se extrai, a questão do reconhecimento da impenhorabilidade e de estar o imóvel protegido por ser bem de família já havia sido dirimida em anterior ato judicial precluso para o qual não houve impugnação. Com efeito, nosso sistema processual não admite a rediscussão da questão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, cujo teor transcrevo: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, vale a transcrição dos seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do CPC. (...) 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. (Acórdão 1309613, 07254616320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA INVOCADA. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Constatando-se que a tese invocada pela Agravante já foi objeto de decisão anterior, mantém-se a decisão unipessoal em que não foi conhecido o Agravo de Instrumento, ao fundamento da sua inadmissibilidade em face da patente preclusão. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1305061, 07306034820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os arts. 507 e 508 do CPC. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1296752, 07248337420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC) quanto a penhora/bloqueio/venda do imóvel de propriedade do cônjuge do insolvente. Remanesce, contudo, interesse recursal quanto à questão da possibilidade de renovação de tentativa de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. De acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.112.943, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 218 e 219 do STJ), a utilização do Sistema de Informações ao Judiciário - InfoJud, BacenJud e correlatos, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável. Por oportuno, transcrevo a aresto paradigmático: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO ? PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ?Crédito Direto Caixa?, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC. - O Juiz de Direito da 6a Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.o 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010) Esta egrégia Corte, seguindo a orientação jurisprudencial também admite a renovação da diligência quando evidenciado razoável lapso de tempo e/ou a sua possibilidade de êxito. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. DESCOBERTA DE VENDA DE BEM IMÓVEL PELA DEVEDORA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme já consignei em votos pretéritos acerca do assunto, o legislador não limitou a realização de consultas aos sistemas em comento no art. 854 do Código de Processo Civil (CPC). Para além disso, verifico que o pedido da parte credora, ora agravante, não se esgota na alegação sobre o transcurso do prazo verificado desde a primeva realização de BacenJud e RenaJud nos autos de origem. 2. In casu, o agravante colacionou documento comprobatório de venda de imóvel em que a devedora figurava como coproprietária, a indicar que pode ter utilizado referida quantia para aquisição de automóveis, ou, ainda, a constituição de reserva financeira, situações que não podem ser infirmadas pela presunção de que haveria lapso temporal suficiente para que seja "improvável a manutenção de qualquer valor referente à venda". 3. No mais, considerando que a última consulta foi realizada em 2016, tenho que a repetição da medida não implicaria abuso dessas ferramentas à disposição do Judiciário. Ao revés, pode impulsionar a solução mais célere da demanda em lume, caso sejam identificados bens para a satisfação do débito vindicado, em perfeita consonância com os princípios da cooperação, da economia e celeridade processual. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Agravo de instrumento provido.Unânime. (Acórdão 1264886, 07048058520208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, as últimas diligências junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ocorreram em setembro de 2019, há mais de dois anos, mostrando-se razoável a renovação da medida, mormente considerando em conta que a cada dia os sistemas tem alcançado maior abrangência. Nesse contexto, entendo presentes os pressupostos para o deferimento da medida, porquanto além do risco da demora, visto que a execução universal se prolonga indefinidamente, há verossimilhança das alegações. Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE a antecipação da tutela recursal para deferir ao recorrente a renovação da diligência junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de bens pertencentes ao insolvente. Comunique-se ao juízo da causa para as providências pertinentes para o cumprimento da presente decisão. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso. Brasília-DF, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora